Tribunal: TJSP
Processo: 2326596-11.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e Associação ao Tráfico – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade Provisória incabível – Alegação de excesso de prazo – Inocorrência ORDEM DENEGADA